Tribunal: TJBA
Processo: 8159327-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159327-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO ALVARO PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REMESSA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "DESCONHECIDO". VALIDADE DO ATO. TEORIA DA EXPEDIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA NO SISTEMA DE CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão judicial proferida no âmbito de uma ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária. A parte Recorrente pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, argumentando que a paralisação de suas atividades econômicas, agravada pelo contexto de retração financeira, comprometeu sua capacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Paralelamente, a parte Recorrente postula a suspensão do trâmite processual com base na afetação da matéria pelas cortes superiores e defende a invalidade da sua constituição em mora, sob a justificativa de que a notificação extrajudicial remetida pela instituição financeira retornou sem cumprimento, contendo a anotação "desconhecido" (ID. 104950900). A parte argui, ainda, a abusividade contratual decorrente da suposta cobrança de juros remuneratórios e da ocorrência de capitalização.

II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Consistem em questões controvertidas submetidas a julgamento neste recurso:

a) o preenchimento dos requisitos legais essenciais para a concessão da gratuidade da justiça à parte Recorrente, considerando a apresentação de declaração de hipossuficiência e o patrocínio da causa por advogado particular;

b) a pertinência do pleito de suspensão da marcha processual fundamentado na alegação de pendência de julgamento de recursos repetitivos sobre o tema da notificação
extrajudicial;
c
) a validade jurídica da constituição em mora do devedor fiduciante nos casos em que a notificação extrajudicial é remetida ao endereço informado no instrumento contratual, mas retorna ao credor fiduciário com a informação de destinatário "
desconhecido";
d
) a legalidade da incidência de encargos financeiros atinentes a juros remuneratórios e capitalização na modalidade específica de contrato de consórcio.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico pátrio, alicerçado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano processual, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 99, § 3º, uma presunção relativa de veracidade em favor da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Conforme expressa disposição do § 4º do mesmo dispositivo legal, a mera assistência da parte por advogado particular não afasta, de forma isolada, o direito à concessão do benefício. No cenário analisado, a parte Recorrente demonstrou a ocorrência de crise financeira severa e o encerramento de suas atividades econômicas, elementos que conferem verossimilhança ao pedido. Ademais, a parte Recorrida limitou-se a impugnar o benefício de maneira genérica, sem produzir provas documentais capazes de demonstrar a efetiva capacidade financeira da parte adversa para suportar o ônus sucumbencial e o preparo recursal. Desse modo, para garantir o efetivo acesso à jurisdição, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
O requerimento de suspensão do processo revela-se desprovido de fundamento legal. A matéria jurídica concernente aos requisitos da notificação extrajudicial para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária já foi definitivamente apreciada e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. A tese vinculante firmada no julgamento do Tema 1132 exaure a discussão sobre o assunto, inexistindo razão processual que justifique o sobrestamento do feito no presente momento.

5.
A legislação especial que rege a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, especificamente o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige a comprovação formal da mora, a qual decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. O entendimento jurisprudencial consolidado adota a Teoria da Expedição, segundo a qual o dever de diligência do credor fiduciário considera-se cumprido com o envio regular da correspondência premonitória para o endereço voluntariamente fornecido pelo contratante. O retorno da notificação com o apontamento "desconhecido" (ID. 104950900) não possui eficácia para invalidar o ato notificatório. A frustração na entrega da correspondência decorre de circunstância fática imputável exclusivamente ao próprio devedor, que descumpriu o dever anexo de manter seus dados cadastrais devidamente atualizados. Acolher a tese de invalidade da mora nesta hipótese representaria uma violação direta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, pois referendaria o comportamento contraditório da parte que se beneficia da própria omissão. Portanto, a remessa ao endereço contratual é plenamente suficiente e válida para caracterizar a mora, conforme os ditames do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Por fim, a impugnação genérica quanto à cobrança de encargos financeiros abusivos não encontra suporte na realidade fática e na natureza jurídica da obrigação. Tratando-se de negócio jurídico formalizado na modalidade de consórcio, o sistema não prevê a incidência de juros remuneratórios. Por conseguinte, restam prejudicadas as argumentações que debatem a cobrança de juros em percentuais superiores à média de mercado, bem como as alegações referentes à prática de capitalização, elementos que não integram a base estrutural desse tipo de contratação.

4. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A decisão proferida pelo juízo de origem foi reformada exclusivamente para deferir os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Recorrente, com a consequente suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, mantendo-se inalterados os demais comandos decisórios pertinentes ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
a) "A contratação de advogado particular, por si só, não constitui fundamento hábil para o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante o ônus de produzir provas que atestem a efetiva capacidade financeira do declarante."; b) "Em demandas de busca e apreensão fundamentadas em garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora perfectibiliza-se com o regular envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no instrumento contratual, sendo o ato plenamente válido mesmo quando a correspondência é devolvida com a informação 'desconhecido', dispensando-se a prova de recebimento, em estrita observância à diretriz vinculante estabelecida no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da boa-fé objetiva."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8
15
9
327-84.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
MANOEL RAIMUNDO ALVARO PEREIRA
e, como recorrido,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça